Tribunal: TJPA
Processo: 0043557-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0043557-89.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PEDRO IVANILDO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito previdenciário e processual civil. Embargos de declaração. Pensão por morte. Filho maior inválido. Tema 350 do STF. Termo inicial do benefício na data do óbito. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Prequestionamento ficto. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra acórdão que negou provimento à apelação da autarquia e manteve sentença que reconheceu o direito do autor, filho maior inválido de ex-policial militar falecido em 25.04.2011, ao recebimento de pensão por morte, com parcelas retroativas desde o óbito. O embargante alegou omissão quanto à compatibilização entre a regra de transição do Tema 350 do STF, aplicada para afastar a ausência de interesse de agir, e a manutenção do termo inicial financeiro do benefício na data do óbito, requerendo, inclusive com efeitos infringentes, a fixação das parcelas desde o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar a regra de transição do Tema 350 do STF e, ainda assim, manter o termo inicial da pensão por morte na data do óbito do instituidor; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento do pedido subsidiário de fixação dos efeitos financeiros na data do ajuizamento da ação; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para atribuição de efeitos infringentes ou para fins de prequestionamento dos dispositivos suscitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não constituem meio adequado para rediscutir o mérito ou reformar decisão desfavorável à parte.

4.

O acórdão embargado enfrenta de modo suficiente a questão relativa ao interesse de agir, pois registra que a ação foi ajuizada em 22.08.2013 e que o IGEPPS apresentou contestação de mérito em 03.04.2014, antes da conclusão do julgamento do RE 631240/MG, em 03.09.2014, o que caracteriza a pretensão resistida conforme a regra de transição do Tema 350 do STF.

5.

A aplicação da regra de transição do Tema 350 do STF afasta a exigência de prévio requerimento administrativo, mas não impede a fixação do termo inicial financeiro da pensão na data do óbito quando os requisitos legais do benefício já estavam presentes naquele momento.

6.

O acórdão embargado fundamenta a manutenção do termo inicial na data do óbito do segurado instituidor, porque reconhece que a invalidez preexistia ao falecimento e que a dependência econômica do autor em relação ao pai estava comprovada.

7.

A jurisprudência citada no voto afirma que, em ação de pensão por morte de filho maior incapaz, demonstrada a incapacidade anterior ao óbito da segurada, a data de início do benefício corresponde à data do óbito.

8.

A decisão suficientemente fundamentada não viola os arts. 489 e 1.022 do CPC, ainda que adote solução diversa da pretendida pela parte.

9.

O inconformismo do embargante com a conclusão do julgamento não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especialmente quando os aclaratórios buscam alterar o resultado do acórdão por via inadequada.

10.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, de modo que os elementos suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.

11.

A interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou destinados à indevida rediscussão do mérito pode ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, em observância aos deveres de boa-fé e cooperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A regra de transição do Tema 350 do STF caracteriza o interesse de agir em ação ajuizada antes de 03.09.2014 quando a autarquia apresenta contestação de mérito, mas não desloca o termo inicial financeiro da pensão por morte se os requisitos legais já estavam presentes na data do óbito. 2. A pensão por morte de filho maior inválido é devida desde o óbito do segurado instituidor quando comprovadas a invalidez preexistente e a dependência econômica naquela data. 3. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto dos dispositivos suscitados nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, 93, IX, e 102, III; CPC, arts. 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 11, 81, 489, § 1º, IV e VI, 494, I, 1.022, II e parágrafo único, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º, III; Lei nº 8.742/1993, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014, Tema 350 da Repercussão Geral; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0826613-37.2017.8.14.0301, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 15.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.12.2022; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/5/2026 a 25/5/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0043557-89.2013.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

EMBARGADO: PEDRO IVANILDO GOMES DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

em face do Acórdão ID 34906592, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação manejado pela referida autarquia.

Inicialmente, o embargado ajuizou ação previdenciária, asseverando em síntese, que:

a) Nasceu em 25.11.1959 com ausência congênita de antebraço e mão esquerdos, o que resultou na sua total e permanente incapacidade para exercer atividade laborativa;

b) É filho de ex-policial militar, falecido em 25.04.2011;

c) Em razão da referida incapacidade laboral, seu sustento sempre dependeu de seu pai;

d) Figurou como dependente em declarações de imposto de renda de seu genitor;

e) Também foi habilitado como dependente de seu pai junto à Associação dos Policiais Militares da Reserva e da Reforma Remunerada (ASPOMIRE) e ao Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Estado - (FAZ/CESU);

f) Em razão de sua invalidez, possui direito ao recebimento de pensão por morte, a ser paga pelo IGEPPS, incluindo os valores retroativos, desde a data do óbito do segurado.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na exordial,
determinando o pagamento de pensão por morte em favor do demandante, incluindo valores retroativos, desde o óbito do segurado, que era pai do autor, conforme consta n
a sentença ID 33722710.

O IGEPPS interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão ID
34906592
.

Irresignado, o IGEPPS opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em síntese, que: (i) houve omissão quanto à compatibilização lógica entre a aplicação da regra de transição fixada no Tema 350 do STF e a manutenção do pagamento das parcelas retroativas desde a data do óbito do instituidor; (ii) ao reconhecer que a demanda foi ajuizada antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG e ao aplicar a regra de transição para afastar a preliminar de ausência de interesse de agir, o acórdão teria admitido, implicitamente, que o ajuizamento da ação funcionaria como sucedâneo do requerimento administrativo, circunstância que deveria repercutir também sobre o marco inicial dos efeitos financeiros do benefício; (iii) o acórdão deixou de explicitar as razões jurídicas pelas quais a incidência do Tema 350 não alteraria o termo inicial financeiro da condenação; (iv) houve omissão específica quanto ao enfrentamento do pedido subsidiário formulado em apelação, no qual o IGEPPS requereu, caso não acolhidas as teses principais de improcedência, a fixação do termo inicial das parcelas previdenciárias na data do ajuizamento da ação.

Ao final, requer: (i) o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas; (ii) que o Colegiado esclareça expressamente a compatibilização entre a aplicação da regra de transição do Tema 350 do STF e a manutenção do termo inicial das parcelas na data do óbito do instituidor; (iii) o enfrentamento específico e fundamentado do pedido subsidiário de fixação do termo inicial financeiro na data do ajuizamento da ação; (iv) caso reconhecida a pertinência, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado para fixar o termo inicial financeiro do benefício na data do ajuizamento da demanda, ou ao menos afastar a retroação automática à data do óbito sem fundamentação específica; e (v) o pronunciamento expresso sobre os arts. 489, §1º, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como sobre o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 35656307, refutando as alegações do embargante e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
Direito previdenciário. Apelação cível. Pensão por morte. Filho maior inválido. Interesse de agir. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo em ação ajuizada antes do tema 350 do stf com contestação de mérito. Invalidez preexistente ao óbito. Dependência econômica comprovada. Recebimento de bpc. Impossibilidade de cumulação, com resguardo do direito de opção pelo benefício mais vantajoso. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) contra sentença que julgou procedente ação previdenciária, para reconhecer a condição do autor como filho inválido de ex-policial militar falecido em 25.04.2011 e determinar a implantação de pensão por morte, com pagamento das parcelas retroativas desde o óbito. O autor alegou ter nascido em 25.11.1959 com ausência congênita de antebraço e mão esquerdos, incapacidade total e permanente para o trabalho, dependência econômica em relação ao pai desde a infância e habilitação como dependente em entidades associativas e perante a Receita Federal. Em apelação, o IGEPPS sustentou ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo, inexistência de invalidez anterior ao óbito, impossibilidade de concessão do benefício em razão do recebimento de BPC e ausência de prova da dependência econômica, além de requerer, subsidiariamente, a fixação do termo inicial na data do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na ausência de prévio requerimento administrativo em ação ajuizada antes da conclusão do julgamento do Tema 350 do STF, com apresentação de contestação de mérito pela autarquia; (ii) estabelecer se a invalidez do autor preexistia ao óbito do segurado instituidor; (iii) determinar se ficou comprovada a dependência econômica do filho maior inválido em relação ao pai falecido; e (iv) definir se o recebimento de Benefício de Prestação Continuada impede a concessão da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação foi ajuizada em 22.08.2013 e a contestação foi apresentada em 03.04.2014, antes da conclusão do julgamento do RE 631240, de modo que, à luz da regra de transição do Tema 350 do STF, a resistência de mérito da autarquia caracteriza o interesse de agir e afasta a exigência de prévio requerimento administrativo
.

4.

O art. 6º, III, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 admite a pensão por morte ao filho maior inválido, solteiro, desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e que não perceba benefício previdenciário como segurado
.

5.

O laudo pericial conclui que o autor possui incapacidade laboral para qualquer atividade em razão de hemimelia à esquerda, caracterizada pela ausência congênita de antebraço e mão esquerdos, além de lúpus eritematoso sistêmico com comprometimento pulmonar
.

6.

A prova técnica registra que a hemimelia é anterior ao falecimento do pai e que, embora o diagnóstico formal do lúpus tenha ocorrido em 2012, o autor já se encontrava em acompanhamento pneumológico desde 2009, o que evidencia a preexistência do quadro incapacitante ao óbito do segurado
.

7.

Os documentos constantes dos autos demonstram a dependência econômica do autor, que figurava como dependente do pai junto à Associação dos Policiais Militares da Reserva, ao Fundo de Assistência Social da Polícia Militar e à Receita Federal, além de portar identificação de pessoa com necessidades especiais.

8.

O conjunto probatório revela que a dependência econômica do autor em relação ao segurado existe desde a infância, em razão da incapacidade permanente para o trabalho
.

9.

O recebimento de BPC não descaracteriza a condição de dependente econômico, pois esse benefício pressupõe a ausência de meios para a própria subsistência e, portanto, reforça a situação de vulnerabilidade do beneficiário.

10.

A vedação legal recai sobre a cumulação entre BPC e pensão por morte, e não sobre o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário, razão pela qual deve ser assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso, com cessação do BPC apenas após a efetiva implantação da pensão, para evitar desamparo financeiro.

11.

A manutenção do termo inicial na data do óbito decorre do reconhecimento de que os requisitos legais para a concessão da pensão já estavam presentes naquele momento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contestação de mérito apresentada pela autarquia em ação ajuizada antes de 03.09.2014 caracteriza o interesse de agir, nos termos da regra de transição do Tema 350 do STF, ainda que ausente prévio requerimento administrativo. 2. O filho maior inválido faz jus à pensão por morte quando a prova pericial e documental demonstra que a invalidez é anterior ao óbito do segurado e que a dependência econômica está comprovada. 3. O recebimento de BPC não impede o reconhecimento do direito à pensão por morte, sendo apenas vedada a cumulação dos benefícios e assegurada a opção pelo mais vantajoso. 4. Reconhecidos os requisitos legais na data do falecimento do instituidor, a pensão por morte é devida desde o óbito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º, III; Lei nº 8.742/1993, art. 20, § 4º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 4º, II, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014, Tema 350 da repercussão geral; TRF-4, PUIL nº 5000528-68.2019.4.04.7134/RS, Rel. Gerson Godinho da Costa, Turma Regional de Uniformização Previdenciária, j. 10.03.2023; TRF-3, ApCiv nº 5196676-83.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, 10ª Turma, j. 04.08.2021; TRF-5, AI nº 0812500-25.2019.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Edilson Pereira Nobre Junior, 4ª Turma, j. 10.12.2019
”. (Grifo nosso).

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou do
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. Por fim, o erro material ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

A leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos apresentados pelas partes foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

A ação foi ajuizada em 22/8/2013 e a contestação da autarquia previdenciária foi apresentada em 3/4/2014, antes do julgamento do RE 631240, que foi concluído em 03.09.2014. Logo, considerando as referidas datas e a regra de transição estabelecida na própria tese relativa ao Tema 350 do STF, restou caracterizada a pretensão resistida por parte do IGEPPS, não sendo exigível do autor o protocolo de requerimento administrativo, conforme se conclui pelos excertos destacados adiante:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:
(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS
já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220).

Tese: I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;
IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:
(a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais”. (Grifo nosso).

2)

Conforme entendimento pacífico da jurisprudência do STJ e do TJPA, o termo inicial da pensão deve corresponder à data do óbito do segurado:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INCAPAZ. INCAPACIDADE ANTERIOR AO ÓBITO DA EX SEGURADA. PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO CORRESPONDE À DATA DO ÓBITO DA SEGURADA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08266133720178140301 19767045, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Observa-se que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende reformar o Acórdão embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando

os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026